Tribunal: TCU
Processo: 012.271/2007-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8105/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento das determinações consubstanciadas no Acórdão 2047/2008-TCU-Segunda Câmara (rel. min. Aroldo Cedraz), que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria de ex-servidores da Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG) em razão de incorporação, por decisão judicial, de percentual relativo a plano econômico (URP-26,05%), sem que fossem consideradas, para fins de absorção, as novas estruturas remuneratórias implantadas após o provimento jurisdicional. Considerando que ações de monitoramento anteriores demonstraram continuidade no pagamento da aludida rubrica a Alice Teresinha Pacheco Russomanno, Antonio de Pinho Maçada, Cleber Mendes, Dorvalina Solano de Medeiros, Ione Franco Nunes, Maria Noel Gioia Borca de Coch, Oscar Dario de Mello Terra e Volnei Costa Damasceno, o que resultou em nova determinação à FURG para que recalculasse ou absorvesse os montantes pagos de forma irregular a esses inativos, mediante o Acórdão 6/2014-TCU-Segunda Câmara (rel. min. Aroldo Cedraz) - peça 20; considerando que a universidade, mais uma vez, não cumpriu ao comando deste Tribunal, a ex-reitora (Cleuza Maria Sobral Dias) foi chamada em audiência por esse motivo, conforme autorizado pelo Acórdão 9403/2015-TCU-Segunda Câmara (rel. min. Augusto Nardes) - peça 31; considerando que, por meio de pesquisa ao sistema Siape/AEP, em 24/6/2020, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) constatou que a parcela URP-26,05% não consta mais dos proventos dos inativos (peça 82); considerando que a defesa apresentada pela ex-reitora trouxe à tona provimentos jurisdicionais específicos a cada um dos interessados, além do exarado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo 5002319-21.2012.404.7101/RS - cuja sentença apenas impediu a devolução dos valores percebidos pelos aposentados, a título da aludida parcela, até a data de prolação da decisão, em 13/2/2013 (peça 34, p. 55); considerando que o exame dessas outras decisões, promovido pela unidade técnica, denota que, à exceção das situações de Cleber Mendes e Antonio de Pinho Maçada, a FURG manteve os pagamentos da rubrica nos proventos sem que houvesse amparo judicial, o que enseja nova determinação à entidade com vistas ao ressarcimento das quantias indevidamente auferidas pelos inativos, mediante observância do devido processo legal; considerando, portanto, que houve atendimento parcial das determinações emanadas dos Acórdão 2047/2008-TCU-Segunda Câmara , bem como que os reflexos das várias ações judiciais não eram de simples interpretação pela gestora máxima da entidade, por demandar análise da procuradoria federal e de outras instâncias e influir no tempo de resposta para atendimento às mencionadas determinações; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em: a) considerar parcialmente atendidas as determinações feitas à FURG por intermédio dos Acórdão 2047/2008-TCU-Segunda Câmara ; b) acolher as razões de justificativa apresentadas por Cleuza Maria Sobral Dias. 1. Processo TC- Processo 012.271/2007-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. Determinar à Fundação Universidade Federal do Rio Grande, com fundamento no disposto no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 1.7.1.1. apure, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa e mediante prévia instauração de processo administrativo, as quantias indevidamente recebidas pelos inativos Alice Teresinha Pacheco Russomano, Ione Franco Nunes e Volnei Costa Damasceno, a título de URP (26,05%), sem amparo judicial, em atenção ao comando emanado do Acórdão 6/2014-TCU-Segunda Câmara , nos períodos entre as datas das decisões da Justiça Federal (primeiro ou segundo graus) que indeferiram pleitos ou reformaram provimentos anteriores até as datas de supressões nos proventos dos interessados, em dezembro/2017, dezembro/2017 e novembro/2016, respectivamente, para fins de restituição ao erário, nos termos dispostos no art. 46 da Lei 8.112/1990, sem prejuízo da obrigatoriedade de comprovar a este Tribunal as medidas adotadas; 1.7.1.2. envie novos atos de concessão de aposentadoria, via sistema e-Pessoal, em favor de Alice Teresinha Pacheco Russomano, Dorvalina Solano de Medeiros, Oscar Dario de Mello Terra e Volnei Costa Damasceno, bem como o ato da pensão civil instituída por Cleber Mendes, livres das irregularidades apontadas pelos Acórdão 2047/2008-TCU-Segunda Câmara e 6/2014 - 2a Câmara; 1.7.2. autorizar o envio das informações necessárias ao acompanhamento da Ação 5000993-89.2013.404.7101, em trâmite na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União, para adoção das providências cabíveis, com ciência da Conjur e da Procuradoria Federal junto à FURG, em atenção à Questão de Ordem 4/2011.